Tribunal: TJDFT
Processo: 0729603-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729603-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO Intimada a apresentar comprovantes que permitissem concluir que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, a agravante se limitou a juntar o quadro geral de credores, documento este que já constava dos autos e não é suficiente para comprovar sua hipossuficiência. Assim, à mingua de comprovação de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, indefiro a gratuidade de justiça à agravante. Intime-se para recolher o preparo, em dobro (CPC 1.007 §4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator